Tribunal: TJBA
Processo: 0017780-26.2009.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
0017780-26.2009.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

AUTOR: Paulo Porto Maciel e outros (35)

Advogado(s)
:
EURIPEDES BRITO CUNHA, EDMUNDO SAMPAIO JONES, EURIPEDES BRITO CUNHA JUNIOR, ROMOLO DIAS COSTA NETO, PEDRO MARCOS CARDOSO FERREIRA

REU: Derba Departamento de Estradas de Rodagem da Bahia Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS SOUZA CUNHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. POSSIBILIDADE FORMAL, DESDE QUE INEXISTENTES OS VÍCIOS APONTADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória fundada no art. 966, inc. V, do CPC/2015 (antigo art. 485, inc. V, do CPC/1973), em que os autores alegam violação literal de disposição legal por acórdão anterior que teria deixado de reconhecer direito à remuneração paritária entre servidores do DERBA com diploma de nível superior, nos moldes das Leis Estaduais n.º 3.358/74, n.º 3.359/75 e n.º 3.649/78.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificação da existência de vícios formais (omissão, contradição ou obscuridade) no acórdão embargado, especialmente quanto à análise dos dispositivos legais invocados pelos autores, bem como sobre a pretensão de prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais.

RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão embargado enfrentou devidamente os fundamentos da ação rescisória, concluindo que a decisão rescindenda não incorreu em violação literal de norma jurídica, mas sim exerceu juízo interpretativo legítimo dentro dos limites da legalidade.

4. A alegação de que o acórdão anterior tratou indevidamente o pedido como equiparação salarial, quando se pretendia o cumprimento de regras de remuneração uniforme, já foi devidamente enfrentada no voto condutor, que explicou que, ainda que sob a roupagem de “observância legal”, o pedido reflete tentativa de obtenção de igualdade remuneratória vedada pela jurisprudência consolidada do STF.

5. O art. 966, V, do CPC exige que a violação seja direta e inequívoca. Não se trata aqui de erro patente, mas de divergência interpretativa, insuficiente para rescindir acórdão transitado em julgado.

6. Ademais, não se verifica omissão relevante nem contradição nos fundamentos adotados. A tentativa de reapreciação do mérito, portanto, extrapola os limites dos embargos de declaração.

7. Quanto ao prequestionamento, mesmo sem o acolhimento dos embargos, considera-se atendida a finalidade formal, conforme orientação jurisprudencial pacificada nos tribunais superiores.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º
0017780-26.2009.8.05.0000
,
em que figuram como Embargantes
AYRTON SÁ DE FARIAS E OUTRO

e, como Embargado, o ESTADO DA BAHIA
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER
ambos os Embargos
de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11